Tribunal: TJDFT
Processo: 0737663-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737663-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MOVINE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S.A., contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de busca e apreensão (processo n. 0732659-17.2021.8.07.0001), ajuizada contra MOVINE MÓVEIS PLANEJADOS LTDA - ME, indeferiu o pedido de intimação pessoal do agravado para fornecimento da localização do veículo objeto da ação. Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: 1) o agravado tem obrigação legal de informar o local que se encontra o bem, objeto de garantia do contrato firmado; 2) a alienação do bem para terceiro foi efetuado sem anuência do credor; 3) no contrato celebrado foi firmado o compromisso de entregar o veículo ao credor em caso de inadimplemento; 4) o agravado está se esquivando de cumprir ordem judicial determinada em liminar, o que viola os princípios da cooperação e da boa-fé; 5) há precedentes deste Tribunal no sentido que é cabível a intimação do devedor para que informe a localização do bem; 6) necessário a concessão do efeito suspensivo, porque a ausência de manifestação sobre a conversão da ação acarretará extinção do feito (ID 30967236). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada até o julgamento final do agravo. No mérito, o provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida para que seja determinada a intimação pessoal do agravado para que indique a localização do veículo objeto do processo. Preparo recolhido (ID 30968531). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, VI, do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a justificar a concessão do efeito suspensivo. O autor, ora agravante, e o réu, ora agravado, celebraram contrato de financiamento no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), com o vencimento final em 05/11/2021. Em garantia, o agravado transferiu em alienação fiduciária veículo da marca Mercedez-Bens. A partir do mês 05/2021 o devedor fiduciário se tornou inadimplente. Assim, o credor fiduciário interpôs ação de busca e apreensão. A liminar de busca e apreensão foi deferida (ID 104484458, autos originais). Todavia a tentativa de retomada do veículo restou infrutífera. No momento da execução da diligência, o agravado alegou que o veículo foi vendido há um ano e meio para um conhecido (ID 107225672). Desse modo, o agravante, em petição de ID 108039095, autos originais, requereu a intimação pessoal do agravado para que fornecesse a localização do bem. O juiz a quo indeferiu o pedido, ao argumento que tal medida seria inócua, visto que o agravado já informou que alienou o bem. Neste mesmo ato, o juiz requereu que o agravante se manifestasse acerca do interesse em converter a busca e apreensão em ação executiva, nos termos do art. 4o, do Decreto-Lei 911/69 (ID 108210480). Irresignado, o agravante interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, sob a alegação o processo seria extinto, caso não se manifestasse sobre a conversão da ação. Ao contrário do que alega o agravante, o juiz singular não condicionou o prosseguimento do feito à opção pela referida conversão. Tanto que, decorrido o prazo assinalado pelo juiz de primeira instância, o processo teve andamento para realização de nova diligência solicitada pelo agravante. Assim, inexiste risco perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, visto não ter sido demonstrado pela agravante o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá durante o curto trâmite do agravo. Diante desse quadro, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma, a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acera do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 1o de dezembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator